Tribunal: TJDFT
Processo: 0741833-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DIFERENÇA DE DEPÓSITOS EM CONTA PASEP. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. INDEFERIMENTO. PREJUDICIAL DA PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO DECENAL DO ART. 205 DO CC. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ (TEMA 1150). SUPERADO O LAPSO TEMPORAL DE 10 ANOS. PREJUDICIAL DA PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.
1. O recolhimento do preparo configura ato incompatível com o pedido da concessão da gratuidade de justiça porquanto demonstra a possibilidade do requerente em arcar com as despesas processuais. Assim, o ato resulta em preclusão lógica, o que obsta o deferimento do pedido. Pleito indeferido.
2. O STJ decidiu, também no IRDR de Tema no 1150, que as demandas propostas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista que não se submete ao Decreto 20.910/32, fundamentadas em pretensão de ressarcimento decorrente da alegada má administração dos recursos repassados à conta individual do PASEP, configurada está relação jurídica de caráter privado, lastreada em responsabilidade civil contratual – e não aquiliana – sendo, portanto, aplicável o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC.
2.1. Em razão de não poderem os titulares dispor livremente dos recursos depositados em suas contas individuais, na forma do art. 4o da Lei Complementar 26/1975, ressalvadas as hipóteses do § 1o então vigente, não se pode considerar que a obrigação seria de trato sucessivo, pelo que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional de 10 (dez) anos é a data da ciência do suposto valor corrigido a menor, ou seja, da data do efetivo saque dos valores depositados nas contas individuais do PASEP, ante a aplicação da teoria da actio nata, porquanto é da ciência da suposta lesão que nasceu ao autor a pretensão de reparação.
2.2. Aplicado o lapso prescricional previsto no art. 205 do Código Civil e superado o lapso decenal entre a data em que a parte sacou os valores de sua conta individual do PASEP (14/07/2009) e o aforamento da presente demanda (17/12/2020), verifica-se fulminada pela prescrição a pretensão autoral.
4. Prescrição pronunciada de ofício. Recurso desprovido.